Tribunal: TJDFT
Processo: 0735629-13.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
PENAL. CRIME MILITAR. PREVARICAÇÃO. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Um decreto condenatório não pode ser lastreado somente em indícios ou meras suspeitas, exigindo provas que evidenciem a certeza, fundada em dados objetivos e concretos quanto aos fatos e sua autoria.
2. Inexistindo conjunto probatório coeso a comprovar, de forma inequívoca, a ocorrência dos fatos narrados, a absolvição é medida que se impõe, em face da presunção constitucional de não culpabilidade.
3. Recurso conhecido e provido.